Tribunal: TJMT
Processo: 1023048-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023048-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CERENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.310.614/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MANIFESTAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL – COMPENSAÇÃO DE CERTIDÕES DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Diante da determinação judicial de suspensão do processo administrativo, somente será possível retomá-lo e concluí-lo após decisão judicial autorizativa nos autos da respectiva ação civil pública.

2 - Afastada a mora administrativa, torna-se necessária a reforma da decisão que deferiu a liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança no 1036760-53.2022.8.11.0041,
concedeu a liminar vindicada e determinou ao impetrado que se manifestasse quanto ao pedido da parte impetrante, formulado no Procedimento Administrativo n° 14959/10.

Nas razões o ente agravante aduz, em síntese, que o referido processo administrativo está suspenso em cumprimento à decisão exarada na Ação Civil Pública no 0055109-05.2014.8.11.0041, que determinou a suspensão de compensação de várias certidões de crédito.

Argumenta que somente será possível a retomada do processo administrativo de compensação e sua conclusão após decisão judicial autorizativa nos autos da respectiva ação civil pública.

Alega que o título executivo está suspenso até a finalização do procedimento administrativo, de modo que não há qualquer prejuízo ao impetrante, pois o débito não impede a expedição de certidão de regularização fiscal.

Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a medida deferida e, no mérito, roga pelo seu provimento, com a reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido pelo Relator Convocado, Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho.

Decorreu o prazo sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme destacado no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no mandado de segurança impetrado por Cerenge Empreendimentos Ltda. em desfavor de suposto ato coator praticado pelo Subprocurador-Geral Fiscal da PGE/MT, deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora se manifeste nos autos do Processo Administrativo no 14959/10, acerca dos pedidos da impetrante.

Na origem, a ação mandamental foi impetrada alegando que, em 24/06/2010 a impetrante formulou pedido administrativo de compensação de crédito tributário para fins de liquidação dos créditos da Certidão de Dívida Ativa no 000468/01, em virtude do pagamento da contribuição do FUNJUS e da respectiva cota do ICMS Municipal.

Alegou que desde 2010 aguarda a análise do pedido administrativo, configurando evidente violação aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência e, ainda, à Lei estadual no 7.692/2002, que estabelece que a Administração Pública possui um prazo de 30 dias para analisar requerimentos de qualquer natureza.

Com a concessão da liminar no
mandamus
, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, baseando-se nos argumentos já relatados.

Sem maiores delongas, a irresignação recursal é acolhida.

Conforme consta na decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao presente instrumento, existe impedimento legal para que a autoridade impetrada prossiga com o processo de compensação, considerando a decisão proferida na Ação Civil Pública no 0055109-05.2014.8.11.0041, que determinou a suspensão da compensação de várias certidões de crédito. Portanto, verifica-se que, por ora, a autoridade coatora está impedida de tomar uma decisão final no Processo Administrativo no 14959/2010.

Portanto, devido à determinação judicial de suspensão do processo administrativo, somente será possível retomar e concluir o referido processo após uma decisão judicial autorizativa nos autos da respectiva ação civil pública.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a liminar concedida pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023